Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE RÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 402 do CC, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. O art. 403, por seu turno, estabelece que, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato.
2. A par de tal quadro, se não observada conduta, comissiva ou omissiva, da parte recorrida no sentido de obstar que as apelantes fossem imitidas na posse de imóvel por elas arrematado, não há falar em reparação civil por lucros cessantes, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.